Tribunal: STF
Processo: CC 8170
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil.   Conflito de competência. Exaurimento da jurisdição do Tribunal Superior do Trabalho.



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da recuperação judicial.



2. Ajuizamento do conflito de competência após a homologação de desistência de recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho e a baixa dos autos.



3. Cessação da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e exaurimento de sua jurisdição para decidir sobre o destino dos depósitos recursais efetuados pela parte suscitante. Falta de interesse de agir.



4. Conflito de competência não conhecido.



    1. Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. e outras empresas integrantes do Grupo Moreno, todas em recuperação judicial, entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da Vara Única da Comarca de São Simão/ SP.



    2. Os suscitantes afirmam que o pedido de recuperação judicial foi deferido pelo juízo estadual em 02.12.2020. Alegam que essa circunstância implicaria (i) o deslocamento da competência para a decisão de questões afetas ao patrimônio das empresas para o juízo da recuperação judicial, (ii) a novação dos créditos anteriores ao pedido e (iii) a submissão dos credores ao plano de recuperação judicial homologado, que, no caso, prevê a liberação de depósitos recursais realizados no âmbito da Justiça do Trabalho. Narram que, apesar de tal providência ter sido determinada pelo juízo da recuperação judicial, o Min. Caputo Bastos, relator do feito no Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu o pedido de transferência imediata das quantias depositadas.



    3. Os juízos em conflito prestaram informações. Transcreve-se trecho relevante das informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    2. Em 23/4/2021, AGRICOLA MORENO DE NIPOA LTDA. requereu desistência do recurso interposto.



    3. Por despacho publicado em 14/5/2021, diante da desistência do recurso, foi determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.



    4. Em 19/5/2021, os autos foram remetidos ao Eg. TRT da 15ª Região. 



    4. O Procurador-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos do enunciado da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça.



    — Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Como relatado, a parte suscitante desistiu do recurso então pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que ocasionou o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na reclamação trabalhista e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem em 19.05.2021. O ajuizamento do conflito de competência ocorreu em 23.06.2021, quando já cessada a eficácia da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e exaurida sua jurisdição para decidir sobre o destino dos depósitos recursais efetuados pela parte suscitante.



    7. Note-se que, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho “os valores recolhidos a título de depósito recursais trabalhistas somente serão colocados à disposição do juízo da recuperação judicial após o trânsito em julgado da decisão condenatória”. Vale dizer, considerando que a desistência do recurso interposto pela parte suscitante ocasionou o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na reclamação trabalhista, mesmo se aplicados os critérios definidos pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que a parte suscitante considera incorreta, os depósitos recursais efetuados deveriam ser colocados à disposição do juízo da recuperação judicial pelo juízo de origem.



    8. Essas circunstâncias demonstram que, à época em que ajuizado o presente conflito de competência, faltava à parte suscitante interesse em agir, o que impõe a extinção do feito sem exame de mérito.



    9. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator